Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-26.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003410-26.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRENTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRUNO ZUBLER MISTURA - CPF: 024.982.171-00 (RECORRIDO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003410-26.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Fabruno Zubler Mistura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez demonstrada suposta realização de negócio jurídico entre as partes litigantes, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se o caso de inscrição do nome do autos nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 170,72, pela empresa Pernambucanas, em 21/12/2019 e R$ 16.920,36, pelo Banco Pan, em que o Reclamante nega por completo a existência de qualquer vínculo jurídico com as rés.

3. O Banco Pan, recorre da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, por ter sido o mero financiador do veículo; inexistência de ato ilícito e danos de qualquer natureza e inexistência de dano moral

4. Registro que o Autor e a ré Pernambucanas realizaram acordo nos autos (id 133178999) que foi devidamente homologado (id 133179000) prosseguindo-se a ação quanto ao Banco Pan.

5. Da análise dos autos, vejo que a inscrição comandada pelo Banco recorrente refere-se a contrato de financiamento de motocicleta fraudulento, realizado em 20/11/2019, não sendo apresentado o contrato discutido, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

6. A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

7. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se tratar de única inscrição em nome do Autor.

8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão veiculada na presente ação, para:
a)

DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 170,72 (cento e setenta reais e setenta e dois centavos) e
CONDENAR
a promovida PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 16.920,36 (dezesseis mil novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos) e
CONDENAR
o BANCO PAN S/A ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença;

Ratifico a liminar de Id. 30661335.

Expeça-se ofício ao DETRAN-MT determinando a transferência do veículo (motocicleta) HONDA BIZ 15; ano 2019; modelo 2019; cor Branca; gasolina/álcool; 124,9 cc; 0km; Chassi nº 9C2JC4830KR507355; número de motor JC48EK507441; número do renavam 01215547908; Placa: QCK9308; NF Fábrica: 12702443, que consta em nome do Autor para o nome da Requerida Banco Pan S/A, CNPJ: 59.285.411/0001-13, bem como a exclusão do nome do Autor de todas as cobranças de impostos, taxas e multas do veículo supra.
.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022